Tribunal: CARF
Processo: 19647.008939/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e direitos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECURSOS REMETIDOS AO EXTERIOR. PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE. POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério Público.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE PARA O BRASIL. DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO INC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a confiabilidade dos dados neles constantes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR. RELATÓRIO DA POLÍCIA FEDERAL BASEADO EM DADOS ORIUNDOS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à transferência de dinheiro em conta mantida em instituição financeira no exterior.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O ÇARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente prevista.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008939/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
PEDRO ARFO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO ÔNUS DA PROVA
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RECURSOS
REMETIDOS
AO
EXTERIOR. PROVAS DE TITULARIDADE OBTIDAS LEGALMENTE.
POSSIBILIDADE.
Constitui prova suficiente da titularidade de remessas de recursos ao exterior os
laudos emitidos e com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério
Público.
OPERAÇÃO BEACON HILL. PROVAS ENVIADAS LEGALMENTE
PARA
O
BRASIL.
DADOS
E
ARQUIVOS
ELETRÔNICOS
DISPONIBILIZADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. LAUDO PERICIAL
ELABORADO
PELO
INC.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
E
LEGITIMIDADE.
Os documentos comprobatórios anexados aos autos são suficientes para a
demonstração da ocorrência do fato gerador e indicam que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior.
Tais provas gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi
elidida, em momento algum pelo Contribuinte, razão pela qual resta mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008939/2007-20
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é
anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO EFETUADO NO EXTERIOR.
RELATÓRIO
DA
POLÍCIA
FEDERAL
BASEADO
EM
DADOS
ORIUNDOS DE AUTORIDADES ESTRANGEIRAS. PROVA.
Os laudos emitidos pela Polícia Federal, as informações recebidas de
autoridades judiciárias estrangeiras e as cópias de documentos recolhidos em
instituições financeiras estrangeiras podem ser tomados como prova de
omissão de rendimentos, sobretudo quando tais informações se referem à
transferência de dinheiro em conta mantida em instituição financeira no
exterior.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
O ÇARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa legalmente
prevista.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 11-28.467
– 1a Turma da DRJ/REC, fls. 194 a 219.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls 03 a 08,
no qual é cobrado o Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativamente ao
ano-calendário de 2002, no valor de R$ 116.256,04 (cento e dezesseis mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e quatro centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e
de juros de mora, calculados até 31/07/2007, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 281.793,01 (duzentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e três reais e um
centavo).
2.A fiscalização foi iniciada por meio do Termo de fls. 32, tendo sido solicitado ao
contribuinte que apresentasse extratos bancários e comprovantes de rendimentos
auferidos, referentes ao ano-caJendário de 2002.
3.Por meio da carta-resposta de fls. 34 a 35, o contribuinte informou ter sido sócio, até
novembro de 2006, da pessoa jurídica Unitur Viagens e Turismo Lida, tendo recebido
rendimentos, a título de pro labore e como agente de viagens durante o ano-calendário
de 2002, apresentando os extratos da conta corrente n° 01005-0/100.000, da agência
2483 do Banco Itaú, do referido ano (fls. 36 a 41).
4. Ao fiscalizado foram enviados, aditivamente, os termos de intimação de fls. 42 a 43,
de fls. 47 e de fls. 51 a 53, para apresentação de documentação relativa às remessas
efetuadas para o exterior, por meio de instituições financeiras, durante o ano-calendário
de 2002, conforme relacionadas nos citados termos. Foram também solicitados
esclarecimentos quanto às suas relações com o Sr. Delfim Alves Moreira e com a
pessoa jurídica Nakia Holdings.
5. 0 defendente forneceu os elementos de fls. 45 a 47, 49 a 50 e 55 a 56, informando não
haver efetuado remessas de valores ao exterior e declarando conhecer o Sr. Delfim
Alves Moreira em razão de haverem integrado a mesma comunidade religiosa.
Ressaltou, também, que jamais manteve relacionamento com a empresa Nakia
Holdings.
6. Constam, também, dos autos, os documentos de fls. 18 a 31, referentes às remessas
de recursos ao exterior, por meio do Lespan TBL e do MTB Hudson Bank, durante o
ano-calendário de 2002.
7.A fiscalização, então, lavrou o Auto de Infração, em virtude de ter sido constatada a
seguinte infração à legislação tributária, conforme descrição dos fatos e enquadramentos
legais de fls. 04 a 05 e Termo de Verificação Fiscal de fls. 09 a 16.
7.1 - omissão de rendimentos tendo em vista o acréscimo patrimonial a descoberto
(omissão no valor de R$ 432.170,70, fato gerador em 31/12/2002).
8.Ciência do lançamento em 05/09/2007, conforme documentos de fls. 155 a 157.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

9.Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em 01/10/2007, por
meio de procurador (instrumento de fls. 150), a impugnação de fls. 91 a 149, alegando,
em síntese:
9.1 - que o lançamento encontra-se eivado de vício substancial de nulidade, por
invalidade, pelos motivos que seguem:
(i) o lançamento é baseado em ficção - a relatada remessa de recursos ao exterior - sem
comprovação dos fatos, em que a fiscalização pretende, por meio da inversão do ônus
da prova, impor ao contribuinte a produção de prova negativa. Que a referida inversão é
admissível, mormente no caso de não haver presunção legal a respaldar o procedimento.
Que cabe ao Fisco comprovar, previamente, a ocorrência do fato imponivel, nos termos
do art. 149 do CTN, sobretudo ao teor de seu inciso V, que ordena a comprovação da
omissão ou da inexatidão quanto à apuração do imposto sujeito ao lançamento por
homologação. Que somente compete ao sujeito passivo a produção de provas em fase
processual, para fins de instrução probatória, conforme arts. 15, 16 e 29 do Decreto n°
70.235/1972;
(ii) o autuado prestou os esclarecimentos solicitados, dentro de prazo razoável,
informando ignorar completamente os fatos motivadores do lançamento. Que as mídias
eletrônicas que apontam seu nome e CPF como ordenante de divisas estrangeiras
através de contas nos Estados Unidos apenas lhe causam perplexidade, razão pela qual
não possui meios capazes de explicar como seu nome e CPF estão envolvidos nessas
midias;
(iii) reitera a negativa de participação em tais remessas ao/do exterior, não havendo sua
assinatura nas mídias relativas às remessas, nem tampouco em quaisquer documentos -
ordens de pagamento, por exemplo - como informado pela própria autoridade fiscal.
Que sequer restou demonstrada, pelo Fisco, a existência de conta corrente de
titularidade do impugnante que ostente depósitos bancários de origem não comprovada;
(iv) os esclarecimentos prestados pelos contribuintes somente podem impugnados
mediante elementos seguros de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão,
como prevê o art. 845, § 1o do Decreto n° 3.000/1999 (RIR);
(v) houve cerceamento do direito de defesa e do direito ao contraditório e, por via de
consequência, lesão ao princípio do devido processo legai, como previsto no art. 5o, inc
LV da CF, uma vez que conjecturas e suposições não são meios de prova aptos a ensejar
lançamento tributário.
Transcreve jurisprudência administrativa em apoio a suas alegações;
9.2 - que o lançamento, referente a fatos geradores ocorridos no ano de 2002 (31/01,
28/02, 31/03, 30/04, 30/06 e 31/07), encontra-se abrangido pela decadência, visto que o
contribuinte somente foi cientificado em 05/09/2007. Que, nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra
geral do art. 173 do CTN para encontrar respaldo no §4° do art. 150 o mesmo código,
ou seja, decorridos cinco anos do fato gerador do imposto, decai o direito do Fisco de
promover o lançamento, nos termos do art. 156, V, do CTN. Verifica-se, assim, que não
há como prosperar o crédito tributário constituído quanto aos fatos geradores do ÍRPF,
ocorridos em 31/01/2002, 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002, 30/06/2002 e
31/07/2002, porque já decadentes;
9.3 - que, como disposto no art. 332 e ss., e 368, caput, do CPC, as declarações
constantes de documentos particulares fazem prova a favor dos respectivos signatários,
mas não se podem presumir verdadeiras tais declarações em relação àqueles que não os
subscrevem. Neste sentido, deve-se considerar as informações prestadas na declaração
de rendimentos do sujeito passivo, ausentes provas concludentes em contrário. Do
mesmo modo, e em face do princípio da presunção de inocência, insculpido no inciso
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

LVI1 do art. 5o da CF, não se pode utilizar as mídias eletrônicas apreendidas nos
Estados Unidos e trazidas ao Brasil, por representarem prova indiciária ou
circunstancial, ou seja, prova indireta, exigindo um raciocínio lógico, decalcado na
experiência comum, para que de um fato conhecido se possa chegar a outro, ignorado.
Que a própria autoridade fiscal, em seu Termo de Verificação Fiscal, pretende justificar
a incerteza gerada pela negativa de autoria do impugnante, quanto às remessas e divisas
ao exterior, num único indício: o registro do nome e do CPF do contribuinte como
remetente/ordenante/beneficiano de divisas, em meios eletrônicos. Que, apesar de as
operações bancárias requererem apenas a digitação das informações necessárias,
também é do conhecimento de todos que tais operações eletrônicas "pressupõem a
completa identificação atestada por firma manuscrita". Que o Banco Central do Brasil,
através da Resolução n° 2.025/1993, exige cartão de autógrafos atualizados do
depositante em instituições financeiras autorizadas a integrar o Sistema Financeiro
Nacional.
Que a demonstração, pelo fiscalizado, do animus de colaborar com a ação fiscal, sem
óbice de se predispor a eventualmente regularizar impropriedades que possa ter
cometido, não pode ganhar foros de 'confissão' quanto à infração objeto do lançamento.
Que caberia ao Fisco, como órgão da Administração Pública, investigar e obter a
assinatura manuscrita do impugnante em documentos, para somente assim poder
presumir que o contribuinte é "comprovadamente (co-)titular da conta de depósito n°
AC63-500-155-806-5 no exterior (Banco Chase NYC), indicada nos campos 'OriglD' e
'Originator' das impressas mídias eletrônicas, como sendo a conta por meio da qual as
ordens de pagamento foram ordenadas"... "para contas beneficiárias nos bancos
LESPAN S/A e no MTB HUDSON BANK, tendo este último banco como beneficiária,
a conta denominada NAK1A HOLDINGS".
Que, por não haver prova da ocorrência do fato gerador, deve ser declarado
improcedente o lançamento, como já pacificado nos órgãos julgadores federais de
primeiro grau, citados na impugnação;
9.4 - que a ausência de provas e a utilização de presunções que sequer estão previstas
em lei, a fim de subsidiar o lançamento, ferem os princípios da razoabilidade e da
eficácia, informadores do processo administrativo tributário, razão pela qual deve ser
declarado improcedente o auto de infração;
9.5 - que não foi comprovada a omissão de rendimentos, seja por depósitos bancários de
origem não comprovada, como previsto no §1° do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, seja por
meio de sinais exteriores de riqueza (gastos incompatíveis com a renda), seja mediante
quaisquer documentos particulares envolvidos nas movimentações bancárias no
exterior, que contivessem suposta assinatura do impugnante;
9.6 - que, quanto à participação societária junto à Unítur Agência de Viagens e Turismo
Ltda, informa que permaneceu como sócio da empresa no ano-base de 2002, exercício
2003, tendo sido dela excluído apenas em 2003, razão pela qual consta de sua DIRPF do
exercício 2003 (ano 2002), a titularidade das quotas sociais
9.7 - que a alienação de moeda estrangeira é sujeita a tributação definitiva dos ganhos
de capital, à alíquota de 15%. Que, no presente caso, não foi evidenciada a existência de
conta de depósito de titularidade do impugnante, a exigir a tributação da omissão de tais
receitas mediante a aplicação da tabela progressiva , nos termos do art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Por esta razão, deveria haver sido aplicado o disposto no art. 24 da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, e nos arts. 7o a 10 da Instrução Normativa SRF n° 118/2000.
Que a autoridade fiscal incorreu em erro de direito pois, se é que existe fato gerador do
IRPF, no presente caso, este se sujeitaria apenas à tributação definitiva dos ganhos de
capital havidos em razão da alienação da moeda estrangeira mantida em espécie. Por
esta razão, deve ser declarado improcedente o auto de infração;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

9.8 - que os juros de mora à taxa Selic incidem sobre débitos para com a União,
decorrentes de tributos e contribuições, como previsto no § 3o do art. 61 da Lei n°
9.430/1996, o que desautoriza sua cobrança sobre a multa de ofício proporcional
lançada. Que a aplicação da lei ordinária especial, tocante à matéria, exclui a aplicação
do § 1o do art. 161 do CTN, referente ao crédito tributário, decorrente da obrigação
principal. Que o referido parágrafo 1o do art. 161 do CTN possibilita a previsão, em lei
ordinária, de juros de mora no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, como o fez a Lei n° 9.430/1996, autorizando a cobrança de
juros de mora somente sobre os próprios tributos e contribuições, e não sobre a multa
proporcional. Que reforça a impossibilidade de cobrança,de juros Selic, sobre a multa
de ofício, o disposto no parágrafo único do art. 43 da mesma Lei n° 9.430/1996, que
prevê expressamente a incidência de juros sobre a multa lançada isoladamente.
Transcreve jurisprudência administrativa no sentido da impossibilidade de incidência de
juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não lançada isoladamente;
9.9 - por fim, pede o reconhecimento da invalidade substancial do lançamento, por
afronta ao art. 149, V, do CTN, bem como a improcedência da autuação, em razão da
decadência dos fatos geradores ocorridos em 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 30/06 e 31/07,
da falta de comprovação material da omissão de rendimentos ou, alternativamente, a
sujeição dos fatos geradores à incidência dos ganhos de capital decorrentes de alienação
de moeda estrangeira mantida em espécie, além da inaplicabilidade da exigência de
juros de mora sobre a multa proporcional lançada.
10. Considerando a necessidade de prover o processo dos elementos probatórios
necessários ao julgamento da lide, para atendimento ao disposto no art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972, com base nos arts. 29 e 18 do mencionado Decreto e na Portaiy MF n°
58/2006, foi proposta diligência, conforme Despacho DRJ 395 de fls. 159 a 163, para
que fossem anexados os seguintes documentos:
10.1 - cópia da decisão proferida em 29/04/2004, nos autos do processo n°
2004.7000008267-0, da 2a Vara Criminal Federal de Curitiba, mencionada no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 09, anexo ao Auto de Infração, conforme fls. 04;
10.2 - cópia da decisão proferida em 22/01/2004, nos autos do processo n°
2003.7000030333-4, da Seção Judiciária do Paraná, mencionada no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 10 e 14, anexo ao Auto de Infração, conforme fls. 04;
10.3 - laudo pericial e/ou relatório técnico, com fundamento no qual foram elaborados
os documentos de fls. 18 a 31, e que "contêm a transcrição das operações de mídia em
que o fiscalizado consta como remetente/ordenante dos recursos", como relatado no
Termo de Verificação Fiscal às fls. 10.
Neste laudo e/ou relatório, é necessário que fique evidenciado que:
(i) a rubrica "EVTPMTAM" significa "valor", nos documentos de fls. 19, 21 e 23,
relativos ao Lespan S/A; .
(ii) a rubrica "EVTDT' significa "data", nos documentos de fls. 19, 21 e 23, relativos ao
Lespan S/A;
(iii) a rubrica "ORP_AD_LNl_TX" significa "ordenante" ou "remetente", nos
documentos de fls. 19, 21 e 23, relativos ao Lespan S/A;
(iv) a rubrica "Originator" significa "ordenante" ou "remetente", nos documentos de fls.
25 a 31, relativos ao JPM Chase;
(v) os documentos de fls. 19 e 31, em que são informadas as transferências de recursos,
foram elaborados com tecnologia que preserve a autenticidade das informações,
impossibilitando erros, quanto aos dados ali contidos.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

11.Após realizada a diligência, o contribuinte foi dela cientificado, bem como da
documentação anexada ao processo, conforme Termos de fls. 166 e 177 e documentos
de fls. 167 a 176 e 178.
12. Em resposta, o contribuinte manifestou-se às fls. 181 a 188, nos seguintes termos:
12.1 - que, relativamente aos 'trechos da decisão proferida em 29/04/2004, no processo
n. 2004.7000008267-0 peio Juiz Federal Sérgio Fernando Moro da 2a Vara Criminal
Federal de Curitiba', constata-se nada haver sido acrescentado ao presente contencioso
administrativo, reiterando-se as razões apresentadas na impugnação;
12.2 - que, quanto ao 'despacho exarado em 22.01.2004 pelo citado Juiz no processo
2003.70000033223-1 \ não se refere aos supostos fatos geradores de interesse da
Receita Federal no ano-base de 2003, visto que é relacionado às mídias eletrônicas
relativas às movimentações bancárias ocorridas no ano de 1999 no Banestado em Nova
York.
Que, no entanto, verifica-se que a Receita Federal solicitou, além das mídias eletrônicas,
a documentação comprobatória das operações bancárias ocorridas no Banestado em
Nova York. Como consta da informação técnica de fls. 226 a 230, o perito informou não
haver praticamente base documental para os registros de movimentações bancária
através do FTC, de modo que a ação fiscal se embasou nos arquivos eletrônicos. Esta
mesma argumentação consta do lançamento impugnado, conforme transcrito às fls. 36 a
38 da impugnação (fls. 125 a 127).
Que, apesar de, no processo n° 2003.70000033223-1, o Juiz haver determinado ao
Banestado a impressão e a autenticação, folha por folha, das mídias existentes relativas
ao ano de 1999, tal diligência não foi realizada no que concerne aos documentos
referentes ao ano de 2003.
Que, não tendo sido acrescentados novos elementos, reiteram-se os argumentos
apresentados na impugnação;
12.3 que, em relação ao "trechos do Relatório Técnico 'Bases de Dados - IPL 1026/03-
SR/PR - Caso Banestado', também não foram trazidos novos elementos, de forma que se
reiteram as razões apresentadas na impugnação;
12.4 - por fim, tendo impugnado os documentos anexados, requer sua desconsideração
por ocasião do julgamento.
E o Relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO ÔNUS DA PROVA
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e
aquisições de bens e direitos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. REMESSAS DE
RECURSOS PARA O EXTERIOR.
Devem ser considerados como aplicações de recursos no demonstrativo de
análise da evolução patrimonial do contribuinte os valores relativos às
remessas de recursos para o exterior, sendo inaplicáveis as disposições legais
relativas à apuração de omissão de rendimentos tomando por base depósitos
bancários de origem não comprovada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. APURAÇÃO
MENSAL. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL
A partir do ano-calendário de 1989, o imposto de renda das pessoas físicas
passou a ser exigido mensalmente, à medida em que os rendimentos forem
sendo auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n°
8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a
obrigatoriedade de ser procedido ao ajuste anual, pelo qual será determinado o
imposto efetivamente devido pelo contribuinte no ano-calendário, razão pela
qual o fato gerador somente se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
A contagem do prazo decadencial, não havendo qualquer pagamento
antecipado a homologar, rege-se pelo art. 173,1, do CTN.
JUROS INCIDENTES SOBRE MULTA APLICADA DE OFÍCIO
Os créditos tributários não pagos até a data do vencimento serão acrescidos de
juros de mora equivalentes à variação da taxa Selic.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas, dispondo,
no processo, de todos os elementos que lhe possibilitam rebatê-las, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa.
PROVAS. REMESSAS DE RECURSOS EFETUADAS AO EXTERIOR
DOCUMENTOS
ENVIADOS
PELA
JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE E VERACIDADE.
Os dados constantes de arquivos magnéticos e documentos, legalmente
enviados à Receita Federal do Brasil pelo poder judiciário, periciados e objeto
de laudo conclusivo pela Polícia Federal e fielmente reproduzidos no processo,
constituem-se em elementos de prova de que o sujeito passivo efetuou
remessas de recursos, ao exterior, por meio de uma sub-conta mantida ou
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

administrada por uma instituição bancária ou financeira americana, em face de
sua presunção de veracidade e legitimidade.
JURISPRUDENCIA JUDICIAL. EFEITOS.
A extensão dos efeitos da jurisprudência judicial, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existencia de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal do Brasil nesse sentido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se
constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficacia
normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 279 a 366, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Por questões didáticas, entendo ser mais proveitoso analisar o recurso do
contribuinte em itens separados.
Da nulidade do lançamento por vício substancial
Inicialmente o contribuinte argumenta que caberia ao fisco, de acordo com o
CTN, ao efetuar o lançamento tributário, o dever de comprovação do fato imponível pela
autoridade autuante, inclusive delimitando a sua atuação, sob pena de nulidade substancial do
precitado ato administrativo, pois quaisquer esclarecimentos prestados pelos contribuintes têm
presunção de legitimidade, somente afastada mediante elementos seguros de prova ou indícios
veementes de falsidade ou inexatidão, onde, segundo o mesmo, a instrução probatória é que
permite ao contribuinte rejeitar o crédito tributário contra si constituído, todavia, quando este se
erigir líquido e certo, com todos os seus pressupostos de validade atendidos.
Em suma, o recorrente argumenta que não foram atendidos os requisitos legais,
pois, a partir do momento em que a fiscalização, ao não concluir o processo investigatório,
baseando-se apenas em mídias eletrônicas repassadas, que não comprovam que o mesmo
autorizou a remessa de recursos para o exterior, o autuou, estaria maculando a autuação com
base na falta dos preceitos legais exigentes para a formalização da exegeses fiscal.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Analisando as peças acostadas aos autos, percebe-se que a fiscalização, de posse
dos elementos indiciários apresentados pelos órgãos de investigação, intimou o contribuinte a se
manifestar sobre as acusações a ele atribuídas. Uma vez não recebidas as devidas justificativas, a
fiscalização elaborou o presente auto de infração, formalizando-o através do processo em
comento, cuja ciência foi dada ao contribuinte, assegurando-lhe todas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, disponibilizando, além dos elementos básicos
constantes do auto de infração, cópia do referido processo, caso solicitada pelo contribuinte,
onde consta todos os elementos inerentes à autuação.
Portanto, tendo a autuação sido efetuada com o atendimento a todos os requisitos
previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF), onde o auto de infração contem todas as
exigências legais que regem o processo em questão, trazendo, portanto, as informações
obrigatórias previstas nos incisos do artigo 10 do PAF e principalmente aquelas necessárias para
que se estabeleça o contraditório e a ampla defesa do autuado, não tem porque se falar em
nulidade do procedimento.
O art. 10 do Decreto n° 70.235/72 assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Assim, contendo o auto de infração os requisitos legais, que regem o Processo
Administrativo Fiscal, especialmente no que diz respeito à descrição dos fatos e ao
enquadramento legal da matéria tributada, e tendo o contribuinte, após dele ter tomado ciência,
protocolado a sua impugnação, dentro do prazo legal, não prospera a alegação do contribuinte de
que o presente lançamento estaria maculado por deficiências de fundamentações ou ilegalidades.
Da decadência
Neste item, o recorrente levanta a tese de que o CTN, ao definir as hipóteses de
extinção do crédito tributário, menciona que o marco inicial de contagem da extinção, seria a
data da ocorrência do fato gerador, a não ser nos casos da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Para o recorrente, a autuação formalizada em 05/09/2007, não poderia mais atingir os
fatos geradores ocorridos em 31/01, 28/02, 31/03, 30/04, 30/06 e 31/07 de 2002, conforme a
autuação em debate.
No caso, segundo o recorrente, os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial desloca-se da regra geral do art. 173 do CTN,
para encontrar respaldo no § 4° do art. 150 do mesmo Codex, hipótese em que os cinco anos têm
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador do tributo, ou seja, decorridos cinco anos
do fato gerador do imposto de renda, sem que a administração fazendária recuse a atividade de
apuração realizada pelo contribuinte, ocorre a sua homologação tácita, encontrando-se decaído o
direito do Fisco de promover o lançamento de oficio, quanto aos fatos geradores circunscritos ao
mencionado decurso de prazo.
O Recorrente alega a nulidade do lançamento sob o argumento de que o auto de
infração referente ao ano calendário de 2002 foi lavrado depois de transcorrido o prazo
decadencial para o lançamento do crédito tributário.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
Analisando os autos deste processo, tem-se que o lançamento se aperfeiçoou com
a ciência ao auto de infração pelo contribuinte que ocorreu em 05/09/2007. No caso, vê-se que as
operações ocorridas no decorrer do ano calendário de 2002, conforme arguido pelo recorrente,
não foram atingidas pela decadência, pois, considerando que o fato gerador do Imposto de Renda
Pessoa Física se aperfeiçoou apenas em 31/12/2002, a contagem do prazo decadencial deveria
começar a contar a partir de 01/01/2003, cujo prazo final para o lançamento seria em 31/12/2007,
portanto, dentro do prazo de 5 anos para a efetuação do lançamento, não assistindo portanto,
razão ao recorrente no sentido de alegar a decadência do crédito tributário lançado.
Do acréscimo patrimonial a descoberto não comprovado para justificar omissão
de rendimentos presumida.
Ao rebater este tema, o recorrente se insurge contra a afirmação do acórdão
recorrido, mencionando que jamais deixou de negar a existência dos valores que a ação fiscal
acusa como origens/recursos injustificados, sempre afirmando sua condição de contribuinte
isento do imposto de renda, apurada mediante declaração de renda que demonstra ausência de
imposto devido ou a pagar, conforme referido pela própria decisão recorrida, ressaltando que na
condição de impugnante, apresentou, relativamente ao ano-calendário de 2002, objeto de
autuação, declaração em que não foi apurado qualquer imposto devido nem tampouco saldo de
imposto a pagar.
Então, ainda segundo o recorrente, a ação fiscal, conforme extenuadamente
defendido na sua impugnação, nada se empenhou para comprovar o acréscimo patrimonial que
autorizaria sumarizar o ônus da prova exigido à constituição do lançamento tributário para efeito
de presumir a omissão de rendimentos tipificada e que a verdade material no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal visa certificar a existência do fato gerador da hipótese de incidência do
tributo, conferindo um juízo de certeza acerca dos fatos que se pretende subsumir ao direito
aplicável.
Continuando em suas alegações, o recorrente se insurge mencionando que não
tem sentido a fiscalização se basear como único indício de infração o fato de seu CPF constar
como remetente/ordenante/beneficiário de divisas ao exterior, em registros eletrônicos, conforme
os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Note-se que todas as hipotéticas provas reunidas pelo Fisco, como se pode perceber,
ainda que associadas, apontam para um único indício, àquele de o nome e CPF do
Recorrente constar como remetente/ordenante/beneficiário de divisas, em registros
eletrônicos, tudo consoante informado por instituições financeiras “idôneas”, sediadas
no exterior, pois se quer crer que, não pode ser considerada séria, tampouco considerada
indício, ainda mais preciso, grave, e concordante, a descabida argumentação fiscal de
que as informações do Recorrente, nos termos por si consignados, “(...) pressupõe uma
admissibilidade de ocorrência em equívocos e imprecisões nas suas declarações (...)”,
supostamente a concorrer na comprovação do fato imponível, tal como se a assertiva
suprareproduzida ganhasse foros de “confissão” quanto à infração objeto do lançamento
tributário, o que se rechaça por absurdo, pois é cristalino em tal asserção, o animus do
Recorrente de colaborar com a ação fiscal, sem óbice de se predispor a eventualmente
regularizar diminutas impropriedades que possa ter cometido em face dos seus parcos
rendimentos, os quais supôs, quiçá estarem sujeitos à tributação, na ótica fiscal.
( ... )
Mas isto não torna certo, incontroverso, plenamente demonstrado o fato indireto que se
precisava evidenciar na ação fiscal, qual seja, de que o Recorrente, pelo menos,
supostamente é signatário (iuris tantum) de documentos particulares que ordenaram
remessas ao/no exterior, ou, ainda, que o Recorrente é comprovadamente (co-)titular da
conta de depósito n. AC63-500-155-806-5 no exterior ("Banco Chase NYC), indicada
nos campos "OrigJD" e "Originator" das impressas mídias eletrônicas, como sendo a
conta por meio da qual as ordens de pagamento foram ordenadas.
Não se vislumbra na instrução primária, pois, um único documento (em tese) assinado
que, nos termos do art. 368, caput do CPC, autorizem a presunção de verdade das
declarações acatadas como certas (incontroversas, plenamente demonstradas!) pela ação
fiscal, isto é, não se distingue o Recorrente como signatário (presumidamente), nem de
documentos relativos às ordens de pagamento, nem de documentos relativos à conta de
depósito no exterior, por meio da qual as remessas eram supostamente ordenadas.
( ... )
Face ao todo exposto até o momento, o que se pretende explicitar é que, ao contrário do
acórdão a quo:
(i) não se está diante de presunção legal relativa que autorize a sumarização da prova
indireta correlacionada ao fato imponível, visto que não se comprovou constar a firma
do Recorrente subscrevendo e autorizando remessas do/para o esterior (não existe
comprovação da efetiva "aplicação de recursos" por iniciativa do Recorrente), nem sua
titularidade como detentor de depósitos bancários de origem não comprovada cuja
omissão de receitas se presume (art. 42, §1° da Lei 9.430/96), modo a atenuar o seu
encargo probatório na constituição do crédito tributário;
(ii) a hipótese que se cuida, cujo ônus probatório da autoridade fiscal não pode ser
resolvido pela via presuntiva, exceto se comprovado o acréscimo patrimonial, sem
lastro em declaração de rendimentos, que autorize presumir a omissão de receitas
perpetrada, o qual está a reclamar uma prova direta, concludente por si só, ou uma prova
indireta, que poderia ser um conjunto de indícios insofismáveis, do qual não restaria
outra conclusão possível, por se mostrarem precisos, graves e concordantes, sem o que,
não há fato típico indiciário (tributário), nem acréscimo patrimonial injustificado para
presumir omissão de receitas na espécie; e
(iii) os indícios coligidos pela ação fiscal, basicamente, estão instruídos em registros
eletrônicos com informações de instituições bancárias estrangeiras que declaram o nome
e CPF do Recorrente no Brasil associado a remessas de divisas ao/do exterior, por meio
de conta n. AC63-500-155-806-5 no exterior, no "Banco Chase NYC", para contas
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

beneficiárias nos bancos LESPAN S/A e no MTB HUDSON BANK, tendo este último
banco como beneficiária, a conta denominada NAKIA HOLDINGS.
Nada obstante, a Recorrente não discorda que os recursos da informática, representados
pelas mídias eletrônicas instruídas pelas instituições financeiras do exterior, auxiliam na
comprovação dos fatos que se pretende erigir como típicos, quer no âmbito do Direito
Tributário, quer no âmbito do Direito Penal, mas não só, isolados tais indícios, pelo
menos não, nestes quadrantes do Direito!
Segundo o recorrente, as autoridades brasileiras, ao obterem as informações
provenientes do exterior, poderiam utilizá-las como prova, porém deveriam ser apresentados
outros elementos de prova.
Compulsando os autos, constata-se que o recorrente, além dessas alegações
genéricas, não apresentou nenhuma prova que viesse a refutar quaisquer dos demais elementos
apresentados ou procedimentos adotados pela fiscalização, não tendo porque prosperarem as
suas alegações no tocante à falta de prova para dar embasamento ao procedimento fiscal.
Considerando que os elementos apresentados pelos órgãos de investigação e pela
Justiça Federal em si não apresentam nenhuma irregularidade que venham a maculá-los, entendo
que não existem motivos para considera-los como insuficientes meios de prova.
Corroborando com este entendimento, tem-se o acórdão 9202-008.154, de 22 de
agosto de 2019, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cujos fundamentos, adoto
como minhas razões decidir, o que faço com a transcrição do voto do referido acórdão, a seguir
apresentada:
O presente lançamento tem como objeto a exigência do IRPF/2003 em razão da omissão
de rendimentos.
Consoante o Relatório de fls. 07 a 18, o procedimento fiscal decorreu das investigações
promovidas pela denominada CPMI do Banestado (Banco do Estado do Paraná),
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instituída com o objetivo de verificar
possíveis desvios de recursos perpetrados por aquele banco, com a participação da
extinta agência de Nova Iorque/EUA.
O acórdão recorrido consignou entendimento no sentido da inexistência de prova para
corroborar os documentos trazidos pela fiscalização sobre a transferência de recursos
financeiros do Brasil para o exterior nas importâncias apontadas pela autuação.
Assim, em razão da ausência de comprovação da existência da conta e dos depósitos ou
transferências para o exterior, foi dado provimento ao recurso voluntário.
A Procuradoria da Fazenda Nacional insurge-se contra a mencionada decisão,
sustentando a aptidão dos documentos carreados pela fiscalização, com a devida prova
da ocorrência do fato gerador, sendo que os documentos de fls, 25/31 comprovam que
o autuado constou como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$
216.295,00, e como visto, originou-se a partir dos dados e arquivos eletrônicos
disponibilizados pela Justiça Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC (fls.
57/67), constatado nos documentos acostados aos autos o rigor na elaboração do laudo
supracitado, a lisura dos peritos criminais do Departamento de Polícia Federal
envolvidos e a confiabilidade dos dados (pela total impossibilidade de eles sofrerem
qualquer tipo de alteração).
Com a análise da documentação acostada aos autos, bem como pelo disposto do
Relatório Fiscal, nota-se que assiste razão à Procuradoria em seus argumentos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Conforme consta do relato mencionado, a fiscalização da pessoa física foi realizada sob
a operação OMISSÃO DE RENDIMENTOS, tendo em vista a movimentação do
numerário no exterior no montante de US$ 216.295,00, no ano-calendário de 2002.
Acrescenta a auditoria fiscal, de forma detalhada, o procedimento adotado e os
documentos comprobatórios acostados aos autos, nos seguintes termos:
Em 16/12/2003, o Juiz da Suprema Corte, Honorable John Cataldo, expediu o
documento denominado "Order to Disclose", liberando à CPMI do Banestado e ao
Ministerio da Justiça brasileiro dados eletrônicos e documentos havidos em
investigações procedidas por autoridades norte-americanas ("International Money
Laundering by John Doe "}.
Em atendimento à decisão judicial daquela Corte (Order to Disclose), a Promotoria do
Distrito de Nova Iorque (District Attorney's of the County of New York) apresentou
mídias eletrônicas e documentos relativos aos correntistas e aos intervenientes nas
operações financeiras, de diversas instituições financeiras norte-americanas, dentre elas
a Lespan S/A e a Nakia Holdings (conta do MTB- CB CHUDSON BANK).
Com a finalidade de proceder ao exame dos fatos e dos documentos apreendidos nos
Estados Unidos da América, este órgão constituiu a Equipe Especial de Fiscalização -
EEF, nos termos da Portaria SRF n° 463/2004. Os trabalhos foram baseados na
verificação documental e na mídia eletrônica, procurando identificar os contribuintes
nacionais que tenham participado daquelas operações, como ordenantes, remetentes ou
beneficiários dos recursos.
Como resultado dos trabalhos realizados pela EEF, a Delegacia da Receita Federal em
Porto Alegre/RS recebeu duas representações fiscais em meio eletrônico, nas quais foi
identificado o contribuinte Christian Correa Dionísio como sendo o ordenante,
remetente dos recursos financeiros movimentados no exterior.
1) Conta Nakia Holdings:
Juntamente com a Representação Fiscal da EEF, e também em meio eletrônico, foi
encaminhado o Lando de Exame Econômico-Financeiro n° 108/2006-INC, elaborado
pelos Peritos Criminais Federais, no interesse do IPL n°1026/2003/SR/DPF/PR, para a
conta NAKIA HOLDINGS, n° 30172853, mantida junto MTB-CBC-HUDSON BANK
de Nova lorque-NI
Segundo o Laudo, os dados então examinados restringem~se às transferências
eletrônicas (wire transfers), inerentes às contas mantidas no MTB-CBCHudson Bank de
Nova Iorque, que tiveram o sigilo bancário afastado pelas Justiças brasileira e
americana, apresentadas em mídia digital (CD), por meio do Ofício n° 1950/04-
1026/03-FTCC5, de 05/11/2004.
O Laudo, no item movimentação financeira, preliminarmente, informa que as
transferências de ordens de pagamento (Funds Transfer/Wire Transfer) no sistema
financeiro dos Estados Unidos da América envolvem dois sistemas: FedWire e Clearing
House Interbank Payments System (CHIP.S.). (...).
No Anexo I do Laudo, constam, na íntegra, as informações relativas às ordens de
pagamentos transitadas na conta em exame (ordens recebidas - I e C), sendo o nome do
contribuinte identificado em duas operações, que ensejaram à representação eletrônica
da EEF.
As operações identificadas no Anexo I do Laudo n° 108/2006 -INC são transcritas a
seguir. (...).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

As informações e os documentos obtidos pela Polícia Federal e repassados a esta
Secretaria têm origem legal e idônea, conforme certificações das autoridades norte-
americanas e brasileiras.
As mídias eletrônicas e os documentos obtidos em decorrência da quebra de sigilo da
conta NAKIA HOLDINGS, n° 30172853, mantida junto MTB-CBC-HVDSON BANK
de Nova lorque-NI foram, previamente, submetidos à perícia técnica especializada do
MJ/DPF/INC - Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Policia Federal
do Ministério da Justiça, que expediu o Laudo n° 108/2006-INC, que é conclusivo
acerca da identificação do sujeito passivo, das operações realizadas, das datas e dos
valores envolvidos.
O nome do contribuinte é identificado por extenso nas mídias eletrônicas resultantes da
quebra de sigilo das contas da empresa LESPAN S/A, com cabal identificação de
valores e datas.
Os registros das operações financeiras de que aqui se trata, integrantes das
representações da EEF, foram disponibilizados ao contribuinte juntamente com a
Intimação Fiscal n° 273/2006
Resta inequivocamente comprovado, portanto, que o fiscalizado é o titular dos recursos
que foram remetidos para a conta 00030172853, em nome da Nakia Holdings e para a
conta 6550845306 em nome de Lespan S/A, visto que as operações foram feitas por sua
ordem.
Nesse contexto, entendo existente a devida comprovação de que o autuado constou
como ordenante de remessas para o exterior no montante de US$ 216.295,00, e como
visto, originou-se a partir dos dados e arquivos eletrônicos disponibilizados pela Justiça
Federal, e do Laudo Pericial elaborado pelo INC (fls. 57/67).
Tais documentos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que não foi elidida,
em momento algum, pelo Contribuinte, razão pela qual entendo mantida a
confiabilidade dos dados neles constantes.
Desse modo, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
Da inaplicabilidade jurídica da cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício
proporcional.
Nesta insurgência, o recorrente quer fazer crer que seria ilegal a cobrança de juros
de mora sobre a multa de ofício proporcional lançada, pois a multa de ofício citada não é débito
que decorre do tributo, mas do descumprimento do dever legal de pagá-lo, conforme a parte de
seu recurso, a seguir transcrita:
O dispositivo acima transcrito, ao determinar a incidência de juros de mora à taxa
SELIC, refere-se à sua incidência ocorrer sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições para com a União, contrario sensu, não se referindo a débitos de qualquer
natureza para com a Fazenda Nacional, o que desautoriza a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício proporcional lançada contra o Recorrente, pois que a multa de
ofício citada não é débito que decorre do tributo, mas do descumprimento do dever legal
de pagá-lo.
Assim, ao contrário do acórdão recorrido, a discussão que deve exsurgir é de que em
relação à cobrança de juros de mora sobre multa, a aplicação da lei ordinária especial
exclui a aplicação da norma prevista no art. 161, §1°, do CTN.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que o recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade ou ilegalidade da multa e juros aplicados. Tratam-se de
alegações de cunho constitucional, que, conforme já informado, não podem ser conhecidas em
função do disposto na súmula CARF no 2, que menciona que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, no que diz respeito à insatisfação relacionada à aplicação da multa de
ofício, vê-se que o recorrente argumenta que não teve a intenção de fraudar o fisco. No entanto, a
multa aplicada diz respeito à previsão legal e não pode ser afastada pela autuação e nem pelos
órgãos julgadores administrativos, pois ambos são vinculados à lei e não cabe neste âmbito de
decisão, a discussão sobre a legalidade ou não da lei tributária.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido de serem
excluídos ou reduzidos as multas e os juros de mora.
No tocante às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.040 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008939/2007-20

Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 390
DF CARF MF
Original